Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733311-23.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO PAULO BENTO DO LAGO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representado por advogado, é policial militar e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 8.755,00 (ID 24567762), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.